Tribunal: CARF
Processo: 12448.908270/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908270/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.206 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
GÁS NATURAL SERVIÇOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO. DESPACHO DECISÓRIO.
SALDO
DEVEDOR.
LIQUIDAÇÃO
ESPONTÂNEA.
EXIGÊNCIA.
COBRANÇA. INSUBSISTÊNCIA.
Superados os erros de preenchimento de Declaração de Compensação
cometidos pelo contribuinte, é insubsistente a exigência ou a cobrança de saldo
devedor quitado espontaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelar a exigência do saldo devedor assinalado no Despacho
Decisório, já que liquidado mediante Declaração de Compensação diversa, apresentada
espontaneamente pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre a Declaração de Compensação (“DComp”) de n°
34008.82013.190410.1.3.04-5787, apresentada em 19 de abril de 2010 pelo contribuinte em
epígrafe para liquidar débito da estimativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de
novembro de 2006, mediante uso de crédito de pagamento efetuado a maior para a estimativa da
CSLL de outubro de 2006, indébito levantado no montante de R$ 20.700,90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908270/2013-13
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.206 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908270/2013-13

A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo integralmente o
direito creditório postulado pela pessoa jurídica. Contudo, a compensação foi apenas em parte
homologada, já que o crédito revelara-se insuficiente para integral quitação do débito
confessado.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte, em resumo,
esclareceu que a diferença aqui a descoberto fora liquidada mediante outra DComp, de n°
28919.06497.190410.1.3.04-5917, apresentada também em 19 de abril de 2010, a qual teria sido
homologada sem ressalvas. Reproduzo excertos do relatório da decisão de primeira instância
administrativa:
A Inconformada alega que: 1) apresentou Dcomp (fl. 4 a 8) para quitar débito (fl. 8) de
CSLL devido no mês de novembro de 2006 com crédito de mesmo tributo auferido em
31/10/2006. 2) Por equívoco, foram informados valores de juros e multa a menor. 3)
Para corrigir o equívoco de valoração houve apresentação de uma outra Dcomp
(28919.06497.190410.1.3.04-5917, fls. 60 a 64). 4) Em tal documento foi utilizado
crédito (62 e 64) de janeiro de 2006 (fl. 20) para quitar saldo de débito (fl. 64) não
homologado na Dcomp em análise. 5) Tal procedimento é determinado pelo artigo 79,
parágrafo 1o, da IN 900/08. 6) A Dcomp 28919.06497.190410.1.3.04-5917 (fls. 60 a 64)
foi homologada. 7) Não restam dúvidas de que a diferença de débito não homologada
está extinta.
Em sessão realizada em 29 de outubro de 2019, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (“DRJ”) decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, em que pese o lapso manifesto no
dispositivo do Acórdão n° 10-066.949, que remete ao não conhecimento daquele primeiro apelo.
Aquele colegiado confirmou que o valor residual cobrado nestes autos fora
compensado em outra DComp, integralmente homologada.
Contudo, negou procedência à inconformidade do contribuinte em virtude de ser
vedada a segunda compensação:
Demonstrado o contexto acima, cabe dizer que o resíduo de débito não homologado
aqui tratado não poderia ter sido objeto de outra Dcomp. Há expressa vedação da
legislação quanto a tal possibilidade: artigo 26, parágrafo 3°, inciso IV, IN SRF
600/2005; artigo 34, parágrafo 3°, inciso V, IN RFB 900/2008; artigo 34, parágrafo 3°,
inciso V, IN RFB 1300/2012; e artigo 76, inciso IV, IN RFB 1717/2017.
Apesar de haver sido formalmente intimado em 8 de maio de 2023 do acórdão
recorrido, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em 6 de março do mesmo ano,
dizendo que ao perceber o erro cometido na DComp em apreço corrigiu-o mediante apresentação
da segunda DComp, pois tal equívoco não poderia ser equacionado pela via da retificação, nos
termos do art. 79, caput e § 1o, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008,
vigente à época da transmissão das declarações.
A Recorrente defende que os dispositivos normativos invocados pelo colegiado de
piso não se adequam ao caso presente, pois o que os mesmos buscam é impedir que um
determinado contribuinte transmita DComp cujo débito já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ou considerada não declarada.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.206 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908270/2013-13

Sustenta que deva prevalecer a verdade material e requer, em conclusão, a
reforma da decisão recorrida, para que seja homologada a compensação tal como
operacionalizada, tendo em vista a quitação integral do débito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Recorrente apresentara a 1a DComp em atraso, objetivando liquidar débito no
valor de R$ 28.269,15, assim distribuídos: R$ 25.929,84 de principal; e R$ 2.339,31 a título de
juros de mora.
Ocorre que no processamento da DComp imputou-se, proporcionalmente, o
crédito valorado (R$ 28.271,20) aos montantes principal, juros e multa de mora do débito,
resultando a descoberto o que ainda se mantém em cobrança (suspensa em razão do
contencioso).
O contribuinte esclareceu, e a DRJ confirmou, que o valor residual foi alvo de
compensação homologada, cuja DComp fora apresentada na mesma data da objeto destes autos,
antes, portanto, de qualquer pronunciamento da Administração Tributária.
Mostra-se, então, inteiramente equivocada a fundamentação do colegiado de
primeira instância, pois, como bem defendido pela Recorrente, os dispositivos que embasam a
decisão recorrida são endereçados à vedação de que um débito antes confessado em DComp não
homologada, ou cuja compensação tenha sido considerada não declarada, venha a ser novamente
compensado.
Vejamos, a título ilustrativo, o que reza o art. 34, § 3°, inciso V, da IN RFB n°
900, de 2008, referido no voto condutor da decisão combatida e vigente à época dos fatos
(grifou-se):
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB [...].
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação [...].
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:

1 Nos termos do § 4° do art. 218 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.206 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908270/2013-13

[...]
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não-homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
[...]
Aqui, o contribuinte espontaneamente promoveu a liquidação da diferença em
DComp diversa, sem que a autoridade fiscal tenha apontado qualquer obstáculo ou restrição.
Se por um lado a Recorrente cometeu erros no preenchimento das duas
Declarações de Compensação - pois deveria, tendo-se em mente os montantes dos
correspondentes créditos ofertados, distribuí-los proporcionalmente aos valores principais, juros
e multas de mora do débito -, de outro não se pode ter tais erros por insuperáveis, pois daí
redundaria a cobrança ilegítima de obrigação principal adimplida.
Logo, se não há saldo devedor, não há o que ser exigido ou cobrado.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
exigência do saldo devedor assinalado no Despacho Decisório, já que liquidado mediante
Declaração de Compensação diversa, apresentada espontaneamente pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Original